Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-82.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012549-82.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GRACIOSA DE FATIMA CALMINATTI MORAES - CPF: 800.160.221-49 (AGRAVADO), VALDIR JOSE LUIZ - CPF: 807.655.641-49 (ADVOGADO), ANTONIO LOPES MORAES - CPF: 148.212.901-97 (AGRAVADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198)1012549-82.2024.8.11.0040

AGRAVANE: JOÃO SICHIERI JÚNIOR

AGRAVADOS: GRACIOSA DE FÁTIMA CALMINATTI MORAES, ANTÔNIO LOPES MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO SICHIERI JÚNIOR
contra decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita por ele formulado.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão desconsiderou sua atual situação financeira, marcada por endividamento, prejuízos sucessivos na atividade rural, bens onerados e ausência de liquidez, defendendo que patrimônio imobilizado não se confunde com capacidade financeira imediata.

Alega violação aos arts. 98 e 99 do CPC, aos arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.178.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao colegiado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue o Agravante a necessidade reforma da decisão monocrática, porquanto teria comprovado a sua necessidade,
tal questão fora

EXPRESSAMENTE tratada nos autos, demonstrar capacidade expressiva.

Oportuna a transcrição do
decisum, per relatione, conforme autoriza Tema 1306 do STJ
:

“A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV), incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que o cidadão não encontre, na impossibilidade financeira, óbice a valer-se de outro direito constitucional, o de livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV). A Constituição, que não institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento dos serviços judiciários, apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus daquela impossibilidade financeira, ainda que momentânea. Estabelece a Constituição Federal:

"

Art. 5o (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

A declaração do Apelante não afasta o dever de ofício do Magistrado de, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante, como sua qualificação ou a causa do pedido, exija a comprovação da renda.

No caso concreto, embora afirme o Recorrente que

não possui condições de arcar com as custas/depósito do processo, não se desincumbiu de comprovar sua necessidade.

Intimado, trouxe

o Imposto de Renda do ano de 2023, do qual se extrai, já naquele ano, dentre outros, evolução substancial de patrimônio, com alienação de

imóvel com ganho de capital de R$ 1.301.966,85, veículos agrícolas, expressivos rendimentos auferidos na área rural, aplicações, cotas de cooperativas e embora seus extratos estejam zerados, tal informação não condiz com a realidade dos autos, que evidenciam significativa capacidade contributiva.
”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026